Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-48.2020.8.11.0088
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000859-48.2020.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WAGNER FELICIO FERREIRA - CPF: 038.799.651-61 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FLAVIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 055.240.091-25 (ASSISTENTE), JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.703.091-23 (ASSISTENTE), MIZAEL DE FARIA SILVA - CPF: 746.709.641-00 (ASSISTENTE), EMERSON LEANDRO BIANCHI DA SILVA - CPF: 040.850.301-75 (ASSISTENTE), RONNEI ELIZIO LIRA JUNIOR - CPF: 059.135.921-90 (VÍTIMA), WAGNER FELICIO FERREIRA - CPF: 038.799.651-61 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO XAVIER MENDES - CPF: 061.782.451-73 (RECORRENTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Ausência do dolo de matar. Desclassificação para lesão corporal. Recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil], visando a despronúncia. Subsidiariamente, afastar a qualificadora.

II. Questão em discussão

Possibilidade de desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal.

III. Razões de decidir

1.
O princípio da fungibilidade pode ser definido como a possibilidade de substituição de uma medida processual por outra, admitindo-se aquela erroneamente utilizada como se tivesse sido empregada uma outra mais adequada à situação concreta existente nos autos, sendo irrelevante eventual equívoco no manejo de medida inapropriada pela parte.

2. A circunstância de a vítima ter sido atingida superficialmente, em contexto de embriaguez, não revela o dolo de matar, razão pela qual a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.

3.
As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para desclassificar a conduta para lesão corporal.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para permitir o conhecimento de recurso interposto com erro na via eleita, desde que não haja má-fé e o prazo legal tenha sido respeitado.

2. A ausência de indícios mínimos de dolo de matar justifica a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve.

3. A desclassificação é admissível quando o conjunto probatório demonstra que as lesões não foram graves, ocorreram em contexto de embriaguez mútua e sem risco à vida da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2o, II; 129, caput; 14, II; 107. CPP, arts. 577, 579, 581, IV, 586.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RSE no 0005079-26.2015.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 14.9.2023; TJMT, RSE no 0003701-58.2017.8.11.0044, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 10.8.2018; TJMT, RSE no 0000381-44.2015.8.11.0052, Primeira Câmara Criminal, j. 8.11.2024; TJMT, AP no 0006615-55.2018.8.11.0046, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 23.6.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000859-48.2020.8.11.0088 - COMARCA DE ARIPUANÃ

RECORRENTE(s): BRENO XAVIER MENDES

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por BRENO XAVIER MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos de ação penal (PJe no 1000859-48.2020.8.11.0088), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] - art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II do CP - (ID 310445505).

O recorrente sustenta que: 1) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; 2) o motivo fútil não estaria caracterizado.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente,
afastada a qualificadora
(ID 310445538).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARIPUANÃ suscita o não conhecimento do recurso por
“erro grotesco na via recursal utilizada”
. No mérito, pugna pelo desprovimento (ID 310445540).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação.

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, PELO MOTIVO FÚTIL (artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. Almejada a impronúncia por ausência de provas da participação – Impossibilidade – indícios suficientes de participação, que apontam que o recorrente estava junto com o atirador, procurando pela vítima para matá-la – 2. pretendida a exclusão da qualificadora do motivo fútil – impossibilidade – os indícios da presença da qualificadora foram devidamente demonstrados nos autos e, portanto, não é manifestamente improcedente – Enunciado 02 da TCCR - pelo conhecimento e desprovimento DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 313711372)

É o relatório.

Des. MARCOS MACHADO

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARIPUANÃ suscita o não conhecimento do recurso sob a assertiva de inadequação.

Vejamos.

O recorrente interpôs Recurso de Apelação contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã.

Ocorre que o erro na interposição do recurso pode ser sanado com fundamento no princípio da fungibilidade.

Leciona Guilherme Freire de Barros Teixeira:

“O princípio da fungibilidade pode ser definido como a possibilidade de substituição de uma medida processual por outra, admitindo-se aquela erroneamente utilizada como se tivesse sido empregada uma outra mais adequada à situação concreta existente nos autos, sendo irrelevante eventual equívoco no manejo de medida inapropriada pela parte”.
(Direito Processual Civil, Institutos Fundamentais. Edição revista e atualizada de acordo com o novo Código de Processo Civil, 2009, pág. 158)

Ao ser intimado, pessoalmente, em 4.9.2024, o recorrente manifestou o desejo de recorrer (ID 310445509). A interposição recursal ocorreu na data de 9.9.2024, ou seja, dentro do prazo previsto no art. 586 do CPP, e o defensor apresentou as razões do recurso (ID 310445538).

No caso, não há indicativo de má-fé, a se concluir hipótese de equívoco na escolha de recurso, como bem consignado pela i. PGJ (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 313711372).

Com efeito, “
salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”
(CPP, art. 579).

Aplicável o seguinte acórdão desta e. Câmara:

“
Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, deve ser conhecido como recurso em sentido estrito o apelo em face da decisão de pronúncia, porquanto interposto no prazo legal e ausente a má-fé”.
(AP 0006615-55.2018.8.11.0046 – Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 23.6.2020)

Logo, o recurso deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta do caderno investigativo que, no dia 14 de agosto de 2020, por volta das 23h30min, na residência particular localizada na Avenida Tancredo Neves, no 3512, Bairro Jardim Boa Esperança - Cohab, Aripuanã/MT, os denunciados WAGNER FELÍCIO FERREIRA e BRENO XAVIER MENDES, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, com animus necandi (vontade de matar), tentaram ceifar a vida de Ronnei Elizio Lira Júnior, por motivo fútil, valendo-se de arma de fogo, desferindo vários tiros em direção à vítima, vindo a atingi-lo em sua perna esquerda, não consumando o crime doloso contra a vida por circunstancias alheias as suas vontades. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece aditamento à denúncia, incluindo também no polo passivo o BRENO XAVIER MENDES como incurso nas penas dos artigos 121, §2o, II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].”
(Aldo Kawamura Almeida, promotor de justiça - ID 310445434)

O codenunciado Wagner Felicio Ferreira faleceu em 20.6.2022, consoante certidão de óbito (ID

310445483), razão pela qual o juiz da causa extinguiu a punibilidade na data de 28.7.2022 (ID 310445488).

Em 3.9.2024, o Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] In casu, a materialidade delitiva está demonstrada nos autos, podendo ser extraída do Boletim de Ocorrência, auto de exame de lesões corporais e pelos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e durante a instrução em juízo.

Sobre a autoria do acusado, tenho que a prova dos autos é linear e segura em demonstrar ser indubitável a sua participação no crime denunciado, porque, ainda que não reste claro quem teria sido o autor dos disparos contra a vítima, há indícios suficientes de que Breno Xavier Mendes estava na companhia de Wagner Felicio Ferreira, no dia dos fatos. [...]

Diante da prova testemunhal colhida em sede policial e em juízo, entendo que não há controvérsias sobre a participação do acusado na tentativa de homicídio narrada na denúncia.

Assim, a pronúncia de BRENO XAVIER MENDES é medida que decorre dos fortes indícios de autoria delitiva, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em juízo, em especial o depoimento das vítimas oculares, que descreveram com riqueza de detalhes como ocorreu toda a trama criminosa, além de terem informado também que, após os disparos, os envolvidos teriam voltado ao local dos fatos procurando pela vítima.

Some-se a isso o fato de que Breno, ao ser ouvido na qualidade de testemunha, confirmou que estava acompanhando Wagner, bem como que esse realizou os disparos de arma de fogo mas não tinha intenção de acertar ninguém. [...]

Diante do exposto, e por tudo o que foi acima discutido, JULGO PROCEDENTE a denúncia criminal, para PRONUNCIAR Breno Xavier Mendes a fim de submetê-lo a julgamento do Tribunal Popular do Júri, pelo suposto envolvimento no crime do art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. [...]”
(Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa, juíza de Direito - ID 310445505)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no laudo pericial (ID 310444473 - fls. 20/24), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Mizael Silva, policial militar (ID 310444473 - fls. 13/14), Emerson Silva, policial militar (ID 310444473 - fls. 15/16), Ronnei Elizio Lira Junior, vítima (ID 310444473 - fls. 17/18), Flávia Oliveira, testemunha (ID 310444473 - fls. 26/27), Jefferson Oliveira, testemunha (ID 310444473 - fls. 28), Wagner Felício Ferreira, codenunciado falecido (ID 310444473 - fls. 33/35) e BRENO XAVIER MENDES, recorrente (ID 310444473 - fls. 30/31).

Em Juízo, foi ouvida a vítima Ronnei Elizio Lira Junior. O recorrente BRENO XAVIER MENDES permaneceu em silêncio (ID 310445490 a 310445495).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 14.8.2020, por volta das 23h30min, em uma residência particular, localizada à avenida Tancredo Neves, no 3512, bairro Jardim Boa Esperança - Cohab, Aripuanã/MT, BRENO XAVIER MENDES [recorrente] e Wagner Felicio Ferreira [codenunciado falecido] teriam efetuado disparos com arma de fogo contra Ronnei Elizio Lira Junior [vítima], dos quais 1 (um) atingiu a vítima,
causando lesão na região da coxa direita, consoante
laudo pericial (ID 310444473 - fls. 20/24).

Pelo depoimento de
Ronnei Elizio Lira Junior [vítima], em Juízo, o delito ocorreu em razão de ciúmes porque a companheira do recorrente e a vítima mantiveram relacionamento anterior. Afirmou, também, que Wagner Felicio Ferreira [codenunciado falecido] foi o executor dos disparos, bem como que
o desentendimento foi ocasional,
em contexto de embriaguez voluntária [por álcool] e, d
epois do crime, não necessitou de internação, retornando a sua residência no mesmo dia (Relatório Mídias – ID 310445490 a 310445495).

Ao ser ouvido, perante a autoridade policial, o recorrente afirmou não possuir intenção de matar a vítima, motivo pelo qual
Wagner Felicio Ferreira [codenunciado falecido]
efetuou os disparos
“em direção ao chão”
(ID 310444473 - fls. 33/35).

As
lesões
não resultaram em perigo à vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, perda ou inutilização de membro sentido ou função, enfermidade incurável ou deformidade permanente,
conforme
laudo pericial e depoimento da própria vítima,
de modo a afastar gravidade/letalidade dos golpes (TJMT, RSE n° 0000381-44.2015.8.11.0052, Primeira Câmara Criminal, 8.11.2024).

Com efeito, a lesão de natureza leve em região não letal, em momento de embriaguez de ambas as partes, afasta o dolo de matar, razão pela qual
“a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada”
(TJMT, RSE no 0005079-26.2015.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2023).

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE no 0003701-58.2017.8.11.0044 – Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Assim sendo, afigura-se pertinente a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal leve.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121,

§ 2o
,
II
c/c art. 14, II) para lesão corporal (CP, art. 129,
caput
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025